Tribunal: TJMT
Processo: 1005218-05.2020.8.11.0003
Classe: Cível
Órgão julgador: ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2021-12-16
Data de publicação: 2021-12-16

Ementa:
TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO
APELAÇÃO CÍVEL No 1005218-05.2020.8.11.0003
APELANTE: ALEXANDRE MAGNO COUTO MENDES
APELADO: ENERGISA S/A
DECISÃO MONOCRÁTICA
AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITOS C/C INDENIZAÇÃO POR DANO MORAL – FATURA DE CONSUMO RECUPERADO – IRREGULARIDADE NO MEDIDOR DE ENERGIA – VISTORIA UNILATERAL – INOBSERVÂNCIA DO ART. 29 da RESOLUÇÃO NORMATIVA DA ANEEL No 414/2010 – OFENSA AOS PRINCÍPIOS DO CONTRADITÓRIO E AMPLA DEFESA – INEXIGIBILIDADE DA COBRANÇA – NEGATIVAÇÃO INDEVIDA DO NOME DO CONSUMIDOR – DANO MORAL IN RE IPSA – RECURSO PROVIDO.
A ausência de procedimento de averiguação de irregularidades no medidor de energia elétrica afeta diretamente o contraditório e a ampla defesa da parte consumidora e, por consequência, a legitimidade da cobrança, sendo vedada a cobrança sumária, decorrente de procedimento instaurado e concluído de forma unilateral, como se verificou no caso dos autos.
Comprovada a indevida inscrição do nome do consumidor perante os órgãos de restrição ao crédito é cabível a indenização por dano moral, visto que a negativação decorreu da fatura de recuperação de consumo apurada irregularmente.
Vistos, etc.
Trata-se de recurso de apelação interposto por ALEXANDRE MAGNO COUTO MENDES contra sentença proferida pelo juízo da 2a Vara Cível da Comarca de Rondonópolis-MT, Dr. Jorge Iafelice dos Santos, lançada nos autos da Ação Declaratória de Inexistência de Débitos c/c Indenização por Danos Morais no. 1005218-05.2020.8.11.0003, ajuizada em face de ENERGISA S/A, que julgou improcedentes os pedidos formulados na inicial, revogando a liminar anteriormente deferida, condenando a parte autora ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios fixados em 10% sobre o valor atualizado da causa, nos termos do art. 85, § 2o do Código de Processo Civil, cuja exigibilidade da verba ficou suspensa por disposição contida no art. 98, §3o do mesmo Códex.
O apelante, em suas razões recursais, entende que os documentos apresentados pela recorrida não se trata de documentos novos, uma vez que se encontravam na posse da apelada desde 2017, de modo que a demandada deveria apresenta-los junto com sua defesa, razão pela qual pugna pelo seu desentranhamento e consequentemente a procedência dos pedidos formulados na inicial.
Por outro lado, aduz que a inspeção realizada na sua unidade consumidora foi efetivada de forma unilateral, pois além de não ter acompanhado não recebeu nenhuma correspondência em sua residência, de modo que entende que houve afronta ao princípio constitucional do contraditório e ampla defesa, bem como do devido processo legal.
Além disso, argumenta que não existe qualquer evidencia fotográfica do dito “furo no medidor”, se tratando assim de acusação leviana, unilateral e desprovida de qualquer evidência fática.
Ato contínuo, sustenta que não é lícita a cobrança de supostas “recuperações de consumo” relativas a meses já quitados pelo consumidor com ameaça de corte de fornecimento e protesto, nos mesmos moldes em que são cobradas as faturas regulares, devendo ser a referida apuração e cobrança realizadas por meio de ação e procedimentos próprios.
Discorre que é ônus da apelada a prova da existência de irregularidades no medidor de energia do apelante, bem como que este se dera por culpa ou dolo do apelante e dos benefícios usufruídos por este, do qual a apelada não se desincumbiu em momento algum, sequer tendo notificado o apelante da realização de tais “vistorias/inspeções”.
Forte nesses argumentos, pugna para que seja reformada a r. sentença para declarar a inexistência do débito objeto da ação, bem como para condenar a apelada ao pagamento de indenização por danos morais em valor não inferior a R$20.000,00 (vinte mil reais), condenando a demandado ao pagamento das custas e honorários de sucumbência em 20% sobre o valor da causa (Id. 104293497).
As contrarrazões foram ofertadas, pugnando pelo desprovimento do recurso ao fundamento de que a concessionária seguiu todo o procedimento para apuração de irregularidade, de modo que a cobrança da diferença de valores em razão da recuperação de consumo é medida que se impõe, tendo que em vista que os prejuízos causados pela ausência da contraprestação, refletem nos custos de todos os cidadãos (Id. 104293499).
O apelante é beneficiário da assistência judiciária, estando, pois, dispensado do recolhimento do preparo recursal (Id 104414993 - Pág. 1).
É o relatório.
Decido.
Verifica-se que a matéria dispensa julgamento pelo Colegiado, eis que há entendimento consolidado sobre a questão sub judice, o que, à luz do verbete sumular 568 do STJ, autoriza o julgamento monocrático do recurso.
A questão posta em debate diz respeito se é licita ou não a cobrança das faturas de energia elétrica, referente à recuperação de consumo, registrada em agosto de 2017, no valor de R$1.043,71 (mil e quarenta e três reais e setenta e um centavos), e se a negativação por ausência de pagamento da referida fatura enseja o dano moral.
Inicialmente, observa-se que o recorrente aduz que houve cerceamento de defesa, haja vista o juízo ter julgado o feito utilizando como base os documentos apresentados pelo recorrido, após a apresentação da defesa.
No entanto, a irresignação não merece prosperar, pois o recorrente teve oportunidade de se manifestar quanto aos respectivos documentos, tanto que os rebateu por meio da petição de id. 104293494 - Pág. 1 a 4.
Ante o exposto, não há falar em cerceamento de defesa, de forma que rejeito a preliminar.
Quanto o mérito, propriamente dito, sabe que segundo a Resolução da ANEEL de no. 414/2010, que “Estabelece as Condições Gerais de Fornecimento de Energia Elétrica de forma atualizada e consolidada”, ocorrendo indícios de procedimento irregular, a distribuidora deve adotar as providências necessárias para apurar o consumo não faturado ou faturado a menor, conforme o §1o do artigo 129, in litteris:
“Art. 129. Na ocorrência de indício de procedimento irregular, a distribuidora deve adotar as providências necessárias para sua fiel caracterização e apuração do consumo não faturado ou faturado a menor.
§ 1o A distribuidora deve compor conjunto de evidências para a caracterização de eventual irregularidade por meio dos seguintes procedimentos:
I – emitir o Termo de Ocorrência e Inspeção – TOI, em formulário próprio, elaborado conforme Anexo V desta Resolução;
II – solicitar perícia técnica, a seu critério, ou quando requerida pelo consumidor ou por seu representante legal;
III – elaborar relatório de avaliação técnica, quando constatada a violação do medidor ou demais equipamentos de medição, exceto quando for solicitada a perícia técnica de que trata o inciso II; (Redação dada pela REN ANEEL 479, de 03.04.2012)
IV – efetuar a avaliação do histórico de consumo e grandezas elétricas; e
V – implementar, quando julgar necessário, os seguintes procedimentos:
a) medição fiscalizadora, com registros de fornecimento em memória de massa de, no mínimo, 15 (quinze) dias consecutivos; e
b) recursos visuais, tais como fotografias e vídeos.
§ 2o Uma cópia do TOI deve ser entregue ao consumidor ou àquele que acompanhar a inspeção, no ato da sua emissão, mediante recibo.
§ 3o Quando da recusa do consumidor em receber a cópia do TOI, esta deve ser enviada em até 15 (quinze) dias por qualquer modalidade que permita a comprovação do recebimento.”
Ocorre que, no caso dos autos, este procedimento não foi observado a contendo, isso porque, embora a recorrida tenha expedido a carta ao cliente em 28/06/2017 (Id. 104293480 - Pág. 1), não é possível atestar se o recorrente recebeu o respetivo documento, pois o protocolo de entrega colacionados nos autos foi efetuado de forma unilateral (id. 104293485 - Pág. 1), sem contar com a assinatura do demandante.
Ademais, o Termo de Ocorrência e Inspeção (TOI) foi lavrado sem a participação do consumidor/autor (id. 104293487 - Pág. 1 e 2), consignando a irregularidade no medidor de energia “com um furo”, onde sequer é possível aferir a culpa do recorrente por tal irregularidade.
Aliás, segundo a perícia do INMETRO, em que pese o responsável técnico ter consignado que o medidor não estava funcionando de acordo com o Regulamento Técnico Metrológico não é possível constatar que tal violação decorre de uma fraude executada pelo consumidor, pois os lacres não foram violados (id. 104293488 - Pág. 1).
Diante disso, caberia à concessionária apelada demonstrar que a lavratura do TOI se deu de forma regular e em plena observância aos critérios e procedimentos previstos na Resolução no. 414/2010 da ANEEL, o que não ocorreu no caso em exame, motivo pelo qual a referida cobrança revela-se indevida.
Esta colenda Casa de Justiça, igualmente, tem proclamado:
“APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS – ENERGIA ELÉTRICA – RECUPERAÇÃO DE CONSUMO – IRREGULARIDADES NO MEDIDOR – PROVA UNILATERAL QUE FERE O PRINCÍPIO DO CONTRADITÓRIO E DA AMPLA DEFESA – DÉBITO ILEGÍTIMO – SENTENÇA MANTIDA – RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. A existência de fraude no medidor deve ser lançada sob a égide do contraditório e da ampla defesa, a fim de conferir higidez ao procedimento administrativo de fiscalização, sendo vedada a cobrança sumária, decorrente de procedimento instaurado e concluído de forma unilateral pela empresa, imputando-se valor presumido referente a consumo de energia elétrica não faturado (TJMT – Ap 93704/2017).” (N.U 1003112-24.2018.8.11.0041, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, DIRCEU DOS SANTOS, Terceira Câmara de Direito Privado, Julgado em 28/07/2021, Publicado no DJE 31/07/2021)
“APELAÇÃO – AÇÃO ANULATÓRIA DE DÉBITO C/C PEDIDO DE TUTELA ANTECIPADA E DANO MORAL – FATURA ENERGIA ELÉTRICA – COBRANÇA A TÍTULO DE RECUPERAÇÃO DE CONSUMO – IRREGULARIDADE NO MEDIDOR – VISTORIA UNILATERAL – AUSÊNCIA DE LAUDO TÉCNICO OU PROVA PERICIAL – INEXIGIBILIDADE DA COBRANÇA – INSCRIÇÃO INDEVIDA EM ÓRGÃOS DE PROTEÇÃO AO CRÉDITO – DANO MORAL CONFIGURADO – VALOR ADEQUADO – RECURSO DESPROVIDO. A cobrança de valores na fatura de energia do autor, decorrente de apuração por meio de perícia unilateral da concessionária de energia, revela-se indevida. É fato gerador de danos morais, que decorrem do próprio fato (dano in re ipsa), a indevida manutenção de nome em cadastros dos órgãos de proteção ao crédito. No arbitramento do valor dos danos morais, leva-se em conta as circunstâncias do caso concreto, as condições das partes, o grau de culpa e, principalmente, a finalidade da reparação do dano moral, que é a de compensar o ocorrido, bem como inibir a prática de conduta abusiva.” (N.U 1003150-53.2018.8.11.0003, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, GUIOMAR TEODORO BORGES, Quarta Câmara de Direito Privado, Julgado em 24/03/2021, Publicado no DJE 25/03/2021)
“RECURSO DE AGRAVO INTERNO – DECISÃO MONOCRÁTICA PROFERIDA EM AÇÃO DECLARATÓRIA DE NULIDADE DE COBRANÇA C/C PEDIDO DE DANOS MORAIS – ENERGIA ELÉTRICA – COBRANÇA DE FATURA DE RECUPERAÇÃO DE CONSUMO – COBRANÇA ILEGÍTIMA, APURADA DE FORMA UNILATERAL, SEM OPORTUNIZAR O CONTRADITÓRIO – TERMO DE OCORRÊNCIA E INSPEÇÃO (TOI) QUE NÃO OBSERVOU A RESOLUÇÃO 414/2010 DA ANEEL, ART. 129, PARÁGRAFOS 1o E 2o – AUSÊNCIA DE ASSINATURA DO TITULAR DA UNIDADE CONSUMIDORA QUE ESTAVA AUSENTE NA DATA DA INSPEÇÃO – RECURSO DESPROVIDO. De acordo com a jurisprudência dominante dos Tribunais estaduais e da Corte Superior, “é insuficiente para a caracterização de suposta fraude no medidor de consumo de energia a prova apurada unilateralmente pela concessionária”. (REsp 1605703/SP, Rel. Ministro HERMAN BENJAMIN, SEGUNDA TURMA, julgado em 08/11/2016, DJe 17/11/2016). No caso concreto, o Termo de Ocorrência de Inspeção (TOI) não foi assinado pela Agravada ou qualquer pessoa que a representasse, constando no local destinado à assinatura a observação de que a consumidora estava ausente, razão pelo qual não pode ser aceito como meio de prova, pois não respeitou às formalidades legais.” (N.U 1006520-40.2018.8.11.0003, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, CLARICE CLAUDINO DA SILVA, Segunda Câmara de Direito Privado, Julgado em 24/03/2021, Publicado no DJE 25/03/2021)
Desse modo, o acidente de consumo resta estabelecido no presente feito, haja vista que o apelante teve seu nome inscrito nos cadastros de restrição ao crédito por uma fatura apurada irregularmente, conforme demonstrado pelo documento expedido pelo SPC (id. 104291992 - Pág. 1 e 2).
Neste rumo, havendo a indevida a inscrição, resta configurado o dano moral, visto que a negativação irregular do nome do autor constitui manifesto ato ilícito, porquanto enseja injustos e imensuráveis constrangimentos que, por si só, configuram dano à imagem do indivíduo (art. 5o, X da CF/88), impondo, a quem deu causa, a reparação do prejuízo suportado em razão desse fato.
A propósito, segue entendimento jurisprudencial sobre o tema em casos análogos, verbis:
“APELAÇÕES CÍVEIS – AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS – ENERGIA ELÉTRICA – RECUPERAÇÃO DE CONSUMO – IRREGULARIDADES NO MEDIDOR – PROVA UNILATERAL QUE FERE O PRINCÍPIO DO CONTRADITÓRIO E DA AMPLA DEFESA – DÉBITO ILEGÍTIMO – INSCRIÇÃO INDEVIDA DE NOME NO CADASTRO DE INADIMPLENTES – DANO MORAL PRESUMIDO – QUANTUM INDENIZATÓRIO MANTIDO – VALOR QUE ATENDE AOS CRITÉRIOS DA RAZOABILIDADE E DA PROPORCIONALIDADE – SENTENÇA ESCORREITA – RECURSOS CONHECIDOS E DESPROVIDOS. A existência de fraude no medidor deve ser lançada sob a égide do contraditório e da ampla defesa, a fim de conferir higidez ao procedimento administrativo de fiscalização, sendo vedada a cobrança sumária, decorrente de procedimento instaurado e concluído de forma unilateral pela empresa, imputando-se valor presumido referente a consumo de energia elétrica não faturado (TJMT – Ap 93704/2017). Além da negativação indevida de nome no cadastro de inadimplentes ser in re ipsa, “a imputação de fraude, acrescida de cobrança indevida e ameaça de interrupção de energia elétrica, configura o dano moral”. (TJMT – Ap 119981/2016, Des. Carlos Alberto Alves da Rocha). Deve ser mantido o valor da indenização fixado dentro dos padrões de razoabilidade e proporcionalidade, bem como por estar de acordo com os precedentes desta c. Câmara.” (N.U 1000351-71.2019.8.11.0045, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, DIRCEU DOS SANTOS, Terceira Câmara de Direito Privado, Julgado em 16/12/2020, Publicado no DJE 28/12/2020)
“APELAÇÃO – AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXIGIBILIDADE DE DÉBITOS C/C DANO MORAL – PRELIMINAR – OFENSA AO PRINCÍPIO DA DIALETICIDADE – REJEITADA NO MÉRITO – FATURA ENERGIA ELÉTRICA – COBRANÇA A TÍTUO DE RECUPERAÇÃO DE CONSUMO – IRREGULARIDADE NO MEDIDOR – VISTORIA UNILATERAL – AUSÊNCIA DE LAUDO TÉCNICO OU PROVA PERICIAL – INEXIGIBILIDADE DA COBRANÇA – INSCRIÇÃO INDEVIDA EM ÓRGÃOS DE PROTEÇÃO AO CRÉDITO – DANO MORAL CONFIGURADO – RECURSO PROVIDO. Expostas as razões que buscam a reforma da sentença, não há falar em ausência de dialeticidade a ensejar a inadmissibilidade do recurso. A cobrança de valores na fatura de energia do autor, decorrente de apuração por meio de perícia unilateral da concessionária de energia, revela-se indevida. É fato gerador de danos morais, que decorrem do próprio fato (dano in re ipsa), a indevida manutenção de nome em cadastros dos órgãos de proteção ao crédito. No arbitramento do valor dos danos morais, leva-se em conta as circunstâncias do caso concreto, as condições das partes, o grau de culpa e, principalmente, a finalidade da reparação do dano moral, que é a de compensar o ocorrido, bem como inibir a prática de conduta abusiva.” (N.U 1008147-79.2018.8.11.0003, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, GUIOMAR TEODORO BORGES, Quarta Câmara de Direito Privado, Julgado em 02/12/2020, Publicado no DJE 07/12/2020)
No que diz respeito à quantificação do dano moral, é verdade que a indenização não tem o objetivo de reparar a dor, mas de compensá-la de alguma forma, minimizando os sofrimentos dos beneficiários, devendo o julgador, ao fixar o quantum, agir com cautela e bom senso.
Cabe, pois, ao Julgador dosar a indenização de maneira que, suportada pelo patrimônio do devedor, consiga no propósito educativo da pena, inibi-lo de novos atos lesivos, por sentir a gravidade e o peso da condenação; de outro lado à vítima, pelo grau de participação no círculo social e pela extensão do dano suportado, deve sentir-se razoável e proporcionalmente ressarcida.
Desse modo, entendo que a indenização deve ser fixada em R$5.000,00 (cinco mil reais), já que em consonância com os parâmetros arbitrados por esta Câmara julgadora.
A propósito:
“APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS – AUSÊNCIA DE DIALETICIDADE – PRELIMINAR REJEITADA – ENERGIA ELÉTRICA – UNIDADE CONSUMIDORA – AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DA LEGALIDADE DO DÉBITO – INSCRIÇÃO INDEVIDA DO NOME NO ROL DE INADIMPLENTES – FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO – DANO MORAL CONFIGURADO – QUANTUM INDENIZATÓRIO – VALOR FIXADO DE ACORDO COM OS PARÂMETROS DA RAZOABILIDADE E PROPORCIONALIDADE – VULNERABILIDADE TÉCNICA E ECONÔMICA DO CONSUMIDOR – INVERSÃO DO ÔNUS DA PROVA – NECESSIDADE – RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. Havendo impugnação específica da decisão recorrida, o recurso deve ser conhecido, não se verificando a violação ao princípio da dialeticidade. Nos termos do art. 373, II, do CPC, é ônus do réu provar a existência de fato impeditivo, extintivo ou modificativo do direito do autor, assim não o fazendo resta a acolhida a pretensão autoral. A responsabilidade civil da concessionária de serviço público é objetiva e independe da existência da culpa, porquanto decorrente do risco do empreendimento, ou seja, da atividade exercida, devendo, pois, responder pelos danos causados ao consumidor em razão de eventual falha na prestação de serviço (art. 14 do CDC). Demonstrada a falha na prestação do serviço, com a cobrança indevida de valores e a inscrição do nome da parte nos cadastros de proteção ao crédito, nasce a obrigação de indenizar, independentemente da prova de prejuízo, porque, nesta hipótese, o dano é presumido e basta a comprovação da ocorrência do fato que o gerou. A indenização por dano moral deve ser fixada em montante que não onere em demasia o ofensor, mas, por outro lado, atenda à finalidade para a qual foi concedida, compensando o sofrimento da vítima e desencorajando a outra parte quanto aos outros procedimentos de igual natureza”. (N.U 1011077-19.2019.8.11.0041, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, DIRCEU DOS SANTOS, Terceira Câmara de Direito Privado, Julgado em 24/11/2021, Publicado no DJE 29/11/2021)
Feitas essas considerações, nos moldes da Súmula 568 do STJ, DOU PROVIMENTO ao recurso, para julgar procedentes os pedidos da inicial, para declarar nula a fatura de recuperação de consumo no valor de R$1.043,71 (mil e quarenta e três reais e setenta e um centavos), e condenar a demandada ao pagamento de indenização por danos morais no importe de R$5.000,00 (cinco mil reais), que deverá ser corrigida monetariamente, a partir da data do arbitramento, pelo índice INPC/IBGE (Súmula 362, STJ), aplicando-se juros de mora de 1% a.m., contados do evento danoso (Súmula 54, STJ).
Além disso, condeno a requerida ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios fixados em 20% sobre o valor do proveito econômico obtido, nos termos do art. 85, § 2o do Código de Processo Civil, de forma que deixo arbitrar honorários pela presente fase recursal (art. 85, §11, do NCPC), haja vista o arbitramento no teto máximo previsto no §2o do art. 85 do NCPC.
Uma vez transcorrido o prazo recursal, remetam-se os autos à origem com as baixas e formalidades de estilo.
Publique-se. Intimem-se. Cumpra-se.
Cuiabá - MT, 16 de dezembro de 2021.
Desa. Antônia Siqueira Gonçalves
Relatora